Tribunal: TJMT
Processo: 1008654-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008654-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SANTOS & MONTOVANI LTDA. - ME.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – EXPEDIÇÃO REALIZADA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DO ENVIO POR CARTÓRIO DE TÍTULOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de que a mora do devedor poderá ser comprovada por meio de carta com aviso de recebimento, não se exigindo que a notificação seja feita por intermédio de Cartório de Título e Documentos. Sobre tema: REsp 1.292.182/SC, 4a Turma, DJe de 16/11/2016; REsp 1.592.422/RJ, 4a Turma, DJe de 22/06/2016; AgInt no AREsp 1577203/PB, 4a Turma, DJe 24/11/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1827876/SC, 3a Turma, DJe 18/12/2019.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTOS & MONTOVANI LTDA. - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1011352-22.2018.8.11.0002, ajuizada por BANCO BRADESCO S. A., deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada.
Em síntese, defende a parte agravante o desacerto da decisão atacada, visto que a notificação extrajudicial foi realizada por escritório de advocacia, estando ausente, portanto, a mora do devedor e que é impossível a apreensão bem utilizado como instrumento de trabalho.
Requer, liminarmente, a concessão do ativo à decisão para manter o agravante na posse do bem, como fiel depositário, e, no mérito, a sua ratificação.
Com as razões, acompanham os documentos constantes no sistema PJE, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de que a mora do devedor poderá ser comprovada por meio de carta com aviso de recebimento, não se exigindo que a notificação seja feita por intermédio de Cartório de Título e Documentos, senão vejamos:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1782780 - GO (2020/0285326-3) [...]DECISÃO Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por MATHEUS FERNANDES SILVA, contra decisão que negou seguimento a recurso especial fundamentado, exclusivamente, na alínea a do permissivo constitucional. Ação: de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor do agravante, referente a contrato de financiamento de veículo com garantia fiduciária. Sentença: julgou procedente o pedido. : negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos termos da seguinte ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SEM INTERVENÇÃO DE CARTÓRIO DE NOTAS. POSSIBILIDADE. MORA COMPROVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.[...]APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. [...]RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. Julgamento: aplicação do CPC/2015. - Da comprovação da mora do devedor. (Súmula 568/STJ) A jurisprudência desta Corte, a partir da edição da Lei 13.043/2014, que conferiu nova redação ao art. 2o, § 4o, do Decreto-Lei 911/69, evoluiu no sentido de que a mora do devedor poderá ser comprovada por meio de carta com aviso de recebimento, não se exigindo que a notificação seja feita por intermédio de Cartório de Título e Documentos, formalidade considerada desnecessária pelo legislador, sendo prescindível, inclusive, que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. Nesse sentido: REsp 1.292.182/SC, 4a Turma, DJe de 16/11/2016; REsp 1.592.422/RJ, 4a Turma, DJe de 22/06/2016; AgInt no AREsp 1577203/PB, 4a Turma, DJe 24/11/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1827876/SC, 3a Turma, DJe 18/12/2019 . O acórdão recorrido, portanto, não merece reforma. Incidência da Súmula 568/STJ. Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, IV, a, do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO. [...]”(STJ - AREsp: 1782780 GO 2020/0285326-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 04/02/2021)
No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ENTREGUE E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA. Para a propositura da ação de busca e apreensão pelo Decreto-Lei n. 911/69, é indispensável a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial. 2 - Não é mais necessário que a notificação do devedor seja efetivada por cartório ou por meio de protesto do título, tampouco o fato da correspondência ter sido enviada por escritório de advocacia afasta a validade da notificação, bastando para comprovação da constituição da mora do devedor que a correspondência, com aviso de recebimento, seja entregue no endereço indicado no contrato. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-GO - (CPC): 02298023620198090016, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2020)
“BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - ADMISSIBILIDADE. Ato praticado por escritório de advocacia é suficiente para a comprovação da mora do devedor/fiduciante, quando remetida com aviso de recebimento para o endereço constante do contrato – nova sistemática processual de aproveitamento dos atos processuais e relativização - presentes os requisitos para a concessão da liminar. Conexão, continência ou prejudicialidade externa com ação revisional. Inexistência. Embora fundadas no mesmo contrato, as ações possuem objetos distintos. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22463209520208260000 SP 2246320-95.2020.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 19/11/2020, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)
Portanto, a decisão como proferida, encontra amparo na legislação de regência e caminha no mesmo sentido da jurisprudência, inexistindo, pois, motivos para reforma.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar recursal vindicada.
Notifique-se o r. Juízo a quo para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR